Tribunal: TJSP
Processo: 2289998-58.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação de que os agravantes não possuem condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Documentação suficiente. Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade da justiça indeferida em primeira instância. Presunção legal de veracidade da afirmação de que os agravantes não possuem condições de arcar com o pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento ou de sua família (CPC, art. 99, §3o). Documentação suficiente. Ausência de elementos aptos a afastar aludida presunção relativa, que poderá ser desconstituída posteriormente. Recurso provido.